Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002342-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[RENE ARIEL DOTTI - CPF: 000.471.719-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE KNOPFHOLZ - CPF: 029.595.109-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - CPF: 041.227.309-88 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.397.889-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMARGO PUPIN - CPF: 002.042.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MASCARELLO MUFFATO - CPF: 005.907.519-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ALEXANDRE KNOPFHOLZ - CPF: 029.595.109-50 (ADVOGADO), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (PACIENTE), ALEXANDRE KNOPFHOLZ - CPF: 029.595.109-50 (IMPETRANTE), LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.397.889-03 (IMPETRANTE), GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - CPF: 041.227.309-88 (IMPETRANTE), RENE ARIEL DOTTI - CPF: 000.471.719-87 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARANATINGA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002342-86.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE KNOPFHOLZ, LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO BRITTA SCANDELARI, RENE ARIEL DOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE DOCUMENTAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se as provas pré-constituídas evidenciarem a falta de justa causa para o prosseguimento da
persecutio criminis
, é lídimo o trancamento da ação penal, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002342-86.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE KNOPFHOLZ, LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO BRITTA SCANDELARI, RENE ARIEL DOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por René Dotti, Alexandre Knopfholz, Gustavo Scandelari e Luis Otávio Sales, em favor de Iracele Maria Crespi Mascarello, denunciada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e de falsificação de documento público [art. 288,
caput
, c.c. art. 297, § 1o, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga.

Aduzem os impetrantes que atuam na defesa da paciente, Iracele Maria Crespi Mascarello, e de sua filha, Kelly Mascarello Muffato, nos autos da ação penal n. 456-44.2014.811.0044.

Entretanto, a presente impetração se ocupa apenas da posição processual de Iracele, atualmente com 64 anos de idade, porquanto é flagrante o constrangimento ilegal a que é submetida.

Sustentam que o constrangimento ilegal é aferível mediante exame perfunctório das provas pré-constituídas, possuindo três dimensões:
1)
emprego de fundamentação inidônea no momento do recebimento definitivo da denúncia;
2)
a inépcia da exordial acusatória, que, a seu entender, contém redação deficitária, pois vincula a paciente aos fatos por uma condição pessoal, e não por um comportamento concreto, individualizável; e,
3)
o conteúdo das provas admite a exclusão da paciente do polo passivo por ausência de justa causa, uma vez que os documentos que a vinculariam aos fatos (como as matrículas dos imóveis rurais), são claríssimos de que não se pode atribuir a ela a condição de coautora.

Discorrem os autores da presente ação constitucional que a paciente, em
22/8/2012
, teria concorrido, em tese, com outros acusados para a falsificação de documentos públicos do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.

Segundo os impetrantes, as condutas descritas foram imputadas indistintamente, como se todos os acusados tivessem concorrido diretamente para a prática dos delitos, não havendo, portanto, a individualização da conduta.

Porém, defendem que, em relação à paciente, trata-se de inadmissível responsabilidade penal objetiva, porquanto foi denunciada pela simples condição de cônjuge do coacusado Rovilio Mascarello, sob o regime de comunhão universal de bens, que a compeliu a assinar, em 2004, na condição de anuente, o contrato de compra e venda dos imóveis relativos às matrículas alteradas, desconsiderando que, na ocasião dos cancelamentos e aposições das averbações alegadamente indevidas, qual seja, em 2012, ela já estava separada judicialmente.

Argumentam, ainda, que, no caso da denúncia, não houve atribuição de um comportamento concreto e individualizável à paciente, valendo-se do expediente de se atribuir os supostos comportamento delitivos indistintamente aos acusados, como se todos tivessem praticado na mesma medida e com o mesmo nível de envolvimento subjetivo.

Dizem os impetrantes que a segunda dimensão do constrangimento ilegal corresponde à indevida fundamentação sumária e genérica do despacho que recebeu a denúncia, enfatizando que os argumentos defensivos não foram afastados, tratando-se, pois, de decisão que se ajusta a qualquer caso, e, por esta razão, não servindo a nenhum.

Por derradeiro, salientam que a paciente sequer constou como parte vendedora, tendo assinado o documento na simples condição de anuente, e que as condutas supostamente criminosas narradas na denúncia datam de agosto de 2012, quando a beneficiária já estava separada do corréu Rovilio Mascarello há mais de dois anos.

Concluem que as matrículas utilizadas pelo acusador, como prova material, não permitem, sob nenhum ângulo, a inclusão da paciente como coautora. Ao contrário, a seu entender, elas são explícitas a respeito de seu não envolvimento nos fatos delituosos.

Em suma: o único motivo de se ter atribuído os crimes à paciente foi o fato de que assinou, em junho de 2004, o contrato de venda dos imóveis rurais à família Martelli, na condição de anuente, enquanto esposa do corréu Rovilio Mascarello.

Com a separação de ambos, em janeiro de 2010, não se identifica elemento empírico algum que embase a imputação ministerial por fatos ocorridos em 2012, ainda mais quando as próprias matrículas excluem o envolvimento da paciente.

Postula, ao final, o trancamento da ação penal, em relação à
Iracele Maria Crespi Mascarello
.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020